Tribunal: TJMT
Processo: 1008944-70.2020.8.11.0040
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008944-70.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE), MIRTHA GONZALEZ DE TOIGO - CPF: 011.502.459-05 (APELADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), MIRTHA GONZALEZ DE TOIGO - CPF: 011.502.459-05 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DE ICATU SEGUROS PROVIDOS E RECURSO DE MIRTHA GONZALEZ PREJUDICADO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – EXCLUDENTE VÁLIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

O segurado perderá o direito a garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil.

In casu, o
pagamento de indenização aos beneficiários é indevida, vez que a seguradora deve responder somente pelos riscos assumidos por força de contrato firmado entre as partes, dentre os quais não está à cobertura por morte decorrente da prática de ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos em face da sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de cobrança securitária c/c indenização por dano moral movida por Mirtha Gonzales de Toigo contra a Icatu Seguros S.A. e o Banco Cooperativo Sicredi S.A., julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés ao pagamento da indenização securitária devida relativamente ao contrato de seguro de vida em grupo, instrumentalizado na apólice no. 93.104.323, bem como as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a Icatu Seguros S.A. recorre alegando que houve o agravamento de risco do segurado decorrente de ato ilícito, e por consequência, pugna pelo reconhecimento da exclusão de responsabilidade, e aplicabilidade dos artigos 762, 768, 757 e 760, todos do C. Civil. Assevera ainda que a verba sucumbencial não foi distribuída proporcionalmente entre as partes, requerendo a aplicação da sucumbência recíproca.

De outra banda, Mirtha Gonzalez Toigo também recorre, de forma adesiva, pleiteando a indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Mirtha Gonzalez Toigo
apresentou contrarrazões (id. 147875690), alegando a preliminar de não conhecimento do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso. Já a Icatu Seguros S.A. apresentou as contrarrazões (id. 147875693)

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mirtha Gonzalez de Toigo moveu ação de cobrança securitária c/c indenização por dano moral em face de Icatu Seguros S.A. e o Banco Cooperativo Sicredi S.A., alegando que é beneficiária do contrato de seguro pactuado por Roberto Gonzalez Toigo, tendo o segurado falecido vítima de homicídio.

Por isso, ingressou com a demanda, pleiteando o recebimento do montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) previsto no pacto e a indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Devidamente citado, o Banco Cooperativos Sicredi S.A. apresentou defesa (id. 147875657), alegando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.

A Icatu Seguros S.A. apresentou a contestação (id. 147875664) argumentando a regularidade da negativa de pagamento da indenização securitária, diante do agravamento de risco e prática de ato ilícito pelo segurado.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos, condenando as rés ao pagamento da indenização securitária devida relativamente ao contrato de seguro de vida em grupo, instrumentalizado na apólice no. 93.104.323, bem como as custas e despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (id. 147875686).

Inconformados, os apelantes recorrerem.

De proêmio, não assiste razão à preliminar de ausência de dialeticidade alegada por Mirtha Gonzalez de Toigo. Basta uma simples leitura do apelo para verificar que a recorrente Icatu Seguros S.A. dirigiu o seu inconformismo contra a sentença, sendo que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

De proêmio, passo a análise do recurso de apelação interposto pela Icatu Seguros S.A., por ser uma questão de lógica-processual.

Em suas razões recursais, a apelante alega que houve o agravamento de risco do segurado decorrente de ato ilícito, e por consequência, pugna pelo reconhecimento da exclusão de responsabilidade.

Após detida análise dos autos, verifico que o cerne da questão está pautada na licitude ou não da negativa administrativa oferecida pela seguradora em relação ao pedido de indenização decorrente do falecimento do segurado, que é filho da autora, vítima de disparo de arma de fogo.

O contrato de seguro de vida é pacto de risco, e dentro dos limites traçados de lealdade e boa-fé, se obriga a adimplir a avença.

Assim, o aludido pacto advém de acordo de vontades e se caracteriza quando a seguradora se propõe a indenizar o segurado em valor certo, de prejuízo futuro, devidamente avençado, podendo restringir o objeto do contrato de seguro, dispensada de pagar por sinistro não previsto.

Outrossim, cabe frisar que a exclusão de determinados riscos é prática

legal, devidamente autorizada pelo preceito contido no art. 757,
caput
, do C. Civil, que dispõe,
verbis
:

“Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

Dessa forma, deve ser observado que o agravamento do risco gera ao segurado a perda do direito à garantia, consoante preceitua o art. 768, também do C. Civil,
verbis
:

“O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.”

In casu
, compulsando os autos, observo que o contrato entabulado entre o
de cujus
e a apelada, mais especificamente na cláusula 4a (quarta), prevê expressamente que o ato ilícito doloso praticado pelo segurado configura risco excluído da cobertura de morte acidental, não gerando direito a indenização.

Dessa forma, pelo que se denota do conjunto probatório trazido a baila, o segurado veio a óbito em decorrência de desobediência da ordem dos policiais, conforme consta da narrativa do boletim de ocorrência no. 2020.93097, rentando evidente a prática de ato ilícito doloso, vejamos:

“
ocorrência onde a vítima senhora ‘Mirtha Gonzalez Garay’ estava sendo agredida e ameaçada de morte por seu filho ‘Roberto Gonzalez Toigo’ (Paraguai) com uma faca, que o suspeito estava embriagado em sua residência e na qual moram juntos (...) o suspeito não obedeceu a ordem para jogar a faca no chão e de repente correu em sua direção com a faca, alvejando o mesmo com um disparo de arma de fogo
” (id. 147875672)

Por conseguinte, cumpre destacar que referidas provas são dotadas de presunção de veracidade, eis que emitidas por órgão público, sendo suficientemente fortes para demonstrar que a morte do segurado ocorreu após praticar do crime de desobediência com a Policia Militar, atitude esta que majorara indevidamente o risco do contrato celebrado com a seguradora, justificando a negativa de cobertura contratual.

Assim sendo, o pagamento de indenização a autora é indevida, vez que a seguradora deve responder somente pelos riscos assumidos por força de contrato firmado entre as partes, dentre os quais não está à cobertura por morte decorrente da prática de ato ilícito, razão pela qual a seguradora agiu corretamente no caso vertente.

Sobre o tema, já proferi decisão:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA – MORTE DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ILÍCITO – AGRAVAMENTO DO RISCO CONTRATADO – CONJUNTO PROBATÓRIO SATISFATÓRIO – AUSÊNCIA DE COBERTURA – EXCLUDENTE VÁLIDA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O segurado perderá o direito a garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato. Inteligência do art. 768, do C. Civil.

In casu, o pagamento de indenização aos beneficiários é indevida, vez que a seguradora deve responder somente pelos riscos assumidos por força de contrato firmado entre as partes, dentre os quais não está à cobertura por morte decorrente da prática de ato ilícito.”
(TJMT, RAC 0008549-47.2013.8.11.0006, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 01.04.2015)

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. CONTRADITÓRIO RESPEITADO. ADMISSIBILIDADE. PREFACIAL REJEITADA. SEGURADO FALECIDO. HOMICÍDIO. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. AGRAVAMENTO DO RISCO. CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - A mais recente orientação jurisprudencial, em homenagem ao princípio da busca pela verdade real dos fatos, vem admitindo a juntada de documentos complementares com as razões recursais, desde que sejam respeitados o contraditório e a ampla defesa, como na espécie. II - Consoante preceitua a regra do art. 422 do Código Civil Brasileiro, "Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé." III - É cediço que as partes devem pautar suas condutas com respeito aos princípios regentes dos contratos, tais como o da obrigatoriedade, do consensualismo, da probidade, da autonomia da vontade e da boa-fé objetiva. IV - O boletim de ocorrência lavrado por autoridade policial que compareceu ao local dos fatos goza de presunção 'iuris tantum' de veracidade, porque lavrado por funcionário público no exercício de suas funções e, portanto, dotado de fé-pública, vale dizer, as informações contidas naquele documento devem prevalecer até que sejam apresentadas provas em sentido contrário pela parte adversa. V - Conforme se depreende do art. 768 do Código Civil, "O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato". VI - De acordo com o mais recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "o agravamento intencional de que trata o art. 768 do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa in vigilando) e o dever de esc olha adequada daquele a quem confia a prática do ato (culpa in eligendo)". VII - O segurado que se envolveu em crime e, por consequência do ato ilícito, foi morto por disparos de arma de fogo, contribuiu para o agravamento do risco segurado, não havendo, por isso mesmo, qualquer ilegalidade na estipulação de cláusulas limitativas de risco. VIII - Por conseguinte, sendo legítima a recusa da cobertura securitária, não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais. IX - Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido.”
(TJMG, RAC 1.0000.21.234725-6/001, 20a Câm. Cív., Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 06.04.2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA PARA ACIDENTES PESSOAIS – EFEITOS DA REVELIA – MATÉRIA DE FATO – ACIDENTE NÃO CONFIGURADO – CAUSA DA MORTE – DOENÇA – AUSÊNCIA DE COBERTURA – RECURSO DESPROVIDO.

...

A seguradora deve responder somente pelos riscos assumidos por força de contrato firmado entre as partes
...”.
(TJMT, RAC n. 113.496/2012, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Marcos Machado, j. 20.02.2013 – negritei)

“COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRÁTICA DE CRIME - PERSEGUIÇÃO COM ARMAS DE FOGO - AGRAVAMENTO DO RISCO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.

O contrato de seguro tem por finalidade precípua resguardar o segurado ou os beneficiários dos prejuízos advindos de eventuais sinistros, de sorte que
a seguradora será dispensada do pagamento da indenização se comprovar que o segurado, voluntariamente, contribuiu para o agravamento do risco
.

O segurado que se envolve em crimes e, em consequência destes, passa a ser perseguido por terceiros disparando armas de fogo, contribuiu para o agravamento do risco segurado em se tratando de seguro de vida
. Indenização securitária indevida.”
(TJMG, RAC n. 1.0035.11.007881-9/001, 11a Câm. Cív., Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 24.10.2012 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO DE VIDA – ASSASSINATO – SEGURADORA QUE NEGOU A COBERTURA CONTRATUAL COM BASE NA PRÁTICA, PELO SEGURADO, DE ATIVIDADES ILÍCITAS QUANDO DO EVENTO DANOSO
– TRÁFICO DE DROGAS –
RISCO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE NO CONTRATO CELEBRADO – ART. 768 DO CÓDIGO CIVIL QUE, ADEMAIS, VEDA A MAJORAÇÃO DELIBERADA DO RISCO CONTRATADO – NATUREZA DA ATIVIDADE PRESTADA QUE, ACASO CONFIGURADA, FAZ INCIDIR A DISPOSIÇÃO COMENTADA – LAUDO POLICIAL, ELABORADO COM BASE EM TESTEMUNHOS NO LOCAL DO FATO, QUE COMPROVA A ATIVIDADE ILÍCITA PRATICADA PELO FALECIDO QUANDO DE SEU ASSASSINATO – DOCUMENTO PÚBLICO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
, SOBRETUDO QUANDO NÃO HÁ QUALQUER ELEMENTO DE CONVICÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO – APELO DESPROVIDO.”
(TJPR, RAC n. 703367-6, 8a Câm. Cív., Rel. Dra. Denise Krüger Pereira, j. 07.10.2010 – negritei)

Portanto, restando comprovada o segurado em consequência do ato ilícito, foi morto por disparo de arma de fogo, contribuiu para o agravamento do risco, não resta outro caminho que não seja reformar totalmente a sentença, para julgar improcedente a ação de cobrança securitária, invertendo-se o ônus das custas e despesas processuais, bem como a sucumbencial, conforme consta na sentença.

O recurso aviado por Mirtha Gonzalez de Toigo (id. 147875691), resta prejudicado, em decorrência da reforma da sentença.

Posto isso, conheço do recurso interposto por Icatu Seguros S.A. e lhe
DOU PROVIMENTO
, e
JULGO PREJUDICADO
o aviado por Mirtha Gonzalez de Toigo.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023